Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. PORTA LÓGICA E INFORMAÇÕES NA GUARDA DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. POSSIBILIDADE DE DISPONILIZAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do Marco Civil da Internet, configura-se dever dos provedores de aplicação de internet, mediante ordem judicial, o fornecimento de informações suficientes para identificação de usuário.
2. Para viabilizar a identificação do usuário, com a individualização da conexão e da navegação de dispositivos conectados à internet com o mesmo número de IP, mostra-se cabível a organização da relação entre usuários, endereço de IP e portas lógicas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Sendo a obrigação exequível, impõe-se a manutenção das astreintes arbitradas na origem, tendo em vista seu caráter coercitivo para cumprimento da decisão.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.